Tribunal: TJPA
Processo: 0013331-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013331-13.2018.8.14.0015

APELANTE: ALAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. OBJETOS SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS SEBASTIÃO E JOYCE (CELULARES) ENCONTRADOS EM PODER DO APELANTE, BEM COMO O FACÃO UTILIZADO NA AÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O depoimento das vítimas e das testemunhas de acusação em juízo (policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado contra as vítimas Sebastião e Joyce, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra Alan Araújo da Silva. Os depoimentos descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado e sua comparsa, relatando que a
res
foi encontrada na posse do réu no momento da prisão em flagrante, bem como a arma utilizada (facão) na ação criminosa.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. Merece destaque que não houve contradições nos depoimentos das testemunhas policiais durante a instrução, uma vez que relataram o ocorrido de forma clara e precisa e em sequência lógica de atos praticados.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alan Araújo da Silva
(nascido em
28/07/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/08/2023
, doc. ID 18896463, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado em concurso formal
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 18896418) que, no dia
02/11/2018
, por volta das 13h50min., na
Avenida Barão do Rio Branco
, bairro Centro, próximo à
Loja Jomóveis
, na cidade de Castanhal/PA, os denunciados
Alan Araújo Silva
e
Jesiane Sales Moreira
subtraíram em proveito próprio,
mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de um facão
, 02 (dois) celulares das vítimas
Sebastião Ferreira dos Santos Balieiro
e
Joyce Gabriele Oliveira do Carmo
.

As vítimas estavam esperando o ônibus passar na parada, quando em dado momento foram surpreendidos por
02 (dois) indivíduos
,
um deles sendo Alan, o qual puxou um facão do cós da roupa e anunciou o assalto
, dizendo que não era para gritar, caso contrário, os mataria.
Pegou o celular da vítima Sebastião e, em seguida, Jesiane subtraiu a bolsa da vítima Joyce
.

Após a abordagem, a vítima Joyce pediu para que retirasse a sua documentação que se encontrava dentro da bolsa, mas a acusada ao perceber que não havia nenhum celular na mesma,
passou a revistá-la e encontrou dentro da calça da vítima o celular que havia escondido
.

Ato contínuo,
o casal empreendeu fuga
, mas antes,
ameaçou as vítimas
, dizendo que se houvesse gritos, os acusados voltariam para furá-los com o facão. Logo em seguida aos fatos passou uma viatura policial e, nesse momento, as vítimas a acionaram e informaram aos PM’s sobre o acontecido e declinaram as características do casal. Os policiais conseguiram localizar os acusados e procederam com a abordagem deles.

Diante da autoridade policial,
os acusados Alan e Jesiane assumiram os fatos a si imputados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18896470), a defesa pugna pela
reforma da sentença para absolver o recorrente do crime de roubo majorado, em face da insuficiência probatória à condenação
, vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, o que gera
dúvida
, não havendo provas conclusivas de que o apelante praticou o crime de roubo (
negativa de autoria
). Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18896473), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 18938418).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale pontuar que,
como a acusada Jesiane Sales Moreira não foi citada, foi determinada a separação dos processos
, prosseguindo nestes autos apenas para apuração da conduta do acusado Alan Araújo da Silva (
Termo de Audiência
, doc. ID 18896429).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Alan Araújo da Silva suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18896409), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18896409), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18896409), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 18896409), bem como pelos
depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CPB
, já que
o apelante, juntamente com Jesiane, utilizando de um facão, mediante grave ameaça, roubaram o aparelho celular de Sebastião Ferreira dos Santos Balieiro e o aparelho celular da ofendida Joyce Gabriele Oliveira do Carmo
, bens encontrados na posse de Alan.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Sebastião Ferreira dos Santos Balieiro
relatou em
juízo
(doc. ID 18896456): “que estava na parada de ônibus com outras pessoas, que foi abordado pelo acusado que portava um facão, que o acusado ameaçou de morte, que o acusado estava acompanhado de uma mulher que passou a revistar as outras pessoas, que a mulher revistou uma vítima mulher e subtraiu o aparelho celular, que eles empreenderam fuga, que acionaram a polícia, que a polícia localizou e capturou os acusados, que realizou a prisão deles em flagrante, que recuperaram o aparelho celular no mesmo dia, que a outra vítima estava também na parada de ônibus, que Alan pegou o seu aparelho celular, que Jesiane pegou o aparelho celular da outra vítima, que Alan estava com o facão, que eles foram pegos na mesma tarde do crime, que entre o crime a captura deles levou menos de 1 hora”.

Em
juízo
(doc. ID 18896429), a testemunha
PM Nelson William Ribeiro Fontenele
narrou: “que estavam em rondas pela Ceasa quando passaram os réus correndo, que em seguida apareceram pessoas que informaram que eles roubaram pessoas numa parada de ônibus, que os alcançaram e fizeram busca pessoal, que encontrou um facão e um aparelho celular com Alan, que refez a busca e encontrou o outro aparelho celular também com Alan, que Jesiane disse que tinha repassado à ele, sendo dois aparelhos celulares recuperados, que não conhecia os acusados de outras ocorrências”.

O réu não foi ouvido em juízo, tendo sido
decretada a sua revelia
, conforme consta no
Termo de Audiência
(doc. ID 18896459).

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais militares, que participaram da abordagem e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi o autor do crime de roubo
, sendo encontrado com ele a
res furtiva
e o facão usado na ação.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, o crime praticado pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024